Tribunal: TJPA
Processo: 0106145-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106145-30.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SANTANA DO ROSARIO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUCITADA EM APELAÇÃO ACOLHIDA. VEDAÇÃO A INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIA QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PROCESSO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM SENTENÇA E NÃO IMPUGNADA POR MEIO DO RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo
ad quem
alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição. Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, circunstância que compromete categoricamente a admissibilidade do recurso.

2 – No presente caso, apelou o Banco do Brasil, suscitando a sua ilegitimidade passiva para pagamento de quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP, considerando o entendimento já consolidado na jurisprudência pátria o qual foi acolhido na Decisão Monocrática, ora agravada, pois se aplica ao Banco do Brasil, o Enunciado da Súmula nº 77, no sentido de que referida instituição financeira é mero arrecadador das referidas contribuições, e, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP. Note-se que o argumento do Agravante de que a ação não visa discutir o percebimento das quotas ou levantamento de valores depositados, mas a aplicação incorreta da correção monetária e dos juros de mora, que seriam de responsabilidade exclusiva do banco requerido, como depositário e administrador do PASEP, não procedem, pois tal matéria não foi objeto de análise da sentença e, tão pouco, foi de fato requerido pela autora, o que fica evidenciado pela ausência de recurso contra a sentença e de manifestação nesse sentido em todo o processo no primeiro grau, o que obviamente não pode ser objeto de análise em fase recursal, não se tratando de matéria de ordem pública.

4 – Agravo Interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os membros que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,

interposto por
SANTANA DO ROSARIO SILVA
,
devidamente
representado nos autos
, contra decisão monocrática proferida (Id 2686010) que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
BANCO DO BRASIL
, ora agravado, na Apelação Cível, interposta contra a sentença que determinou que o banco requerido realizasse o pagamento ao autor das respectivas quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP em seu nome, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais.

Irresignado, o Apelado interpôs o presente agravo interno, alegando, em breve síntese, a legitimidade passiva do Banco do Brasil, pois o tema discutido na ação seria a atualização monetária dos valores que foram depositados pela União, que ficaram durante o período cobrado, sob a administração do Banco do Brasil, que seria de sua exclusiva responsabilidade.

Não houve contrarrazões do Agravado. (Id nº 3231506).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Compulsando os autos, verifico ausente qualquer razão a justificar a reforma da Decisão Monocrática recorrida. Explico.

Da análise dos autos, percebe-se que a sentença de primeiro grau, julgou procedente a ação nos seguintes termos:

(...)

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
determinando que o réu BANCO DO BRASIL, realize o pagamento ao autor das respectivas quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP em seu nome, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais
. (grifei)

(...)

Portanto, foi dessa sentença que apelou o Banco do Brasil, suscitando a sua ilegitimidade passiva para pagamento de quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP, considerando o entendimento já consolidado na jurisprudência pátria e trazido na Decisão Monocrática, ora agravada, de que se aplica ao Banco do Brasil,
o Enunciado da Súmula nº 77,
no sentido de que referida instituição financeira é mero arrecadador das referidas contribuições, e, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP.

Note-se que o argumento do Agravante de que a ação não visa discutir o percebimento das quotas ou levantamento de valores depositados, mas a aplicação incorreta da correção monetária e do juros de mora, que seriam de responsabilidade exclusiva do banco requerido, como depositário e administrador do PASEP, não procedem, considerando que o autor/agravante sequer recorreu da sentença, acatando a condenação do BANCO DO BRASIL ao pagamento para pagamento das quotas do PASEP.

Outrossim, em sua exordial, consta do pedido:

(...)

e) Por fim, que seja
JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO
, no sentido de condenar a ré (
Banco do Brasil
) Ao pagamento dos valores depositados na conta PASEP -10087468975, da autora.

(...)

Ainda, após contestação na qual o Banco requerido alegou a inépcia da inicial, pois não havia correta identificação da autora, que não era militar como narrado nos fatos, mas professora, conforme documentos juntados com a inicial e que dos fatos não decorriam o direito alegado. Tal prejudicial foi veemente rechaçada pela autora, em manifestação à contestação, que reafirmou seu entendimento pela legitimidade do Banco do Brasil, alegando que não teria recebido as cotas do PASEP quando da sua aposentadoria e concluiu (Id nº 1130376 – Pág. 13:

(...)

“Diante de todo o exposto, está mais do que provado que a autora tem direito a receber os valores das cotas que se encontram depositadas na conta do PASEP nº 1.008.746.893-7 no Banco do Brasil, de acordo com todos os documentos acostados na exordial (...)

Portanto, pretende o agravante inovar no recurso, trazendo à debate matéria que não foi objeto de análise da sentença, e tão pouco foi de fato requerido pela autora, o que fica evidenciado pela ausência de recurso contra a sentença e de manifestação nesse sentido em todo o iter processual, o que obviamente não pode ser objeto de análise em fase recursal, não se tratando de matéria de ordem pública.

Ora, não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo
ad quem
alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição. Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, circunstância que compromete categoricamente a admissibilidade do recurso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA -PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Sendo intempestiva a peça de impugnação, não caberá sua análise pelo magistrado em razão da preclusão da parte, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal -
Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição - Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, circunstância que compromete categoricamente a admissibilidade da apelação.
(TJ-MG - AC: 10000191096809001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/10/0019, Data de Publicação: 09/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Sendo vedado inovar em sede recursal, não poderiam os apelantes alegar o adimplemento substancial, quando não debatido em primeiro grau. 2. Recurso não conhecido. (TJ-ES - APL: 00003722820118080013, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/09/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Caso em que o autor postula, em Apelação, pedidos não veiculados na petição inicial. Não se conhece de recurso que inova nas razões de irresignação, sob pena de violação ao princípio da congruência. Apelação não conhecida. NÃO CONHECERAM DA APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080644412, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/05/2019). (TJ-RS - AC: 70080644412 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2019)

Desta forma, não conheço do Agravo Interno, por inovar nas razões de irresignação.

Apenas para corroborar a tese de ilegitimidade do Banco do Brasil e o acerto da Decisão Monocrática recorrida, segue a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
RESSARCIMENTO/ATUALIZAÇÃO DE VALORES DO PIS/PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
A União tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação em que pleiteiada a ressarcimento/atualização de saldo do PASEP, tendo em vista que lhe compete a gestão do Fundo. Precedentes desta Corte, com ressalva de posicionamento pessoal. (TRF-4 - AG: 50431104820194040000 5043110-48.2019.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 18/12/2019, QUARTA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER PELA CORREÇÃO E JUROS DO PASEP. SÚMULA 77 DO STJ.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER POR DÉBITOS INDEVIDOS CONTA DO PASEP. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em sendo o Banco do Brasil mero operador/pagador do Programa de Formação do Patrimônio Público (PIS/PASEP), não pode responder pela correção monetária e juros do valor que deixou de ser sacado pelo beneficiário no momento próprio.
Ao Banco do Brasil incumbe apenas a atribuição de repassar os valores apontados pelo gestor aos beneficiários. Assim, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução de mérito.
O PIS/PASEP é gerido por um conselho Diretor, que é o gestor do negócio, designado pelo Ministro da Fazenda, com a competência definida para atribuir aos participantes as quotas de participação, calcular a correção monetária, a incidência de juros, apurar e atribuir o resultado líquido adicional das operações realizadas (arts. 9º e 10º do Decreto nº 78.726/76, que regulamentou a Lei complementar nº 26). 2. O Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que se postula indenização por danos materiais, em virtude de débitos indevidos lançados na conta do PASEP. Não se desincumbido a instituição bancária de demonstrar as razões dos lançamentos realizados na conta PASEP da parte autora, bem como quem foi o beneficiário dos saques indevidos, ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), deve restituir tal quantia cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. 3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJ-TO - AC: 00326233220198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEPÓSITOS ALUSIVOS AO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A
. Competindo a gestão do FUNDO PASEP ao Conselho Diretor criado especialmente para esse fim, carece o Banco do Brasil de legitimidade para responder pela ação de exigir contas, ajuizada com o objetivo de obter informações acerca da correção monetária e dos juros incidentes sobre a quantia depositada com essa finalidade. Intelecção dos arts. 3º a 5º do Decreto 9.978/2019. Incidência da Súmula 77 do STJ.ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. (TJ-RS - AC: 70083318857 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 11/03/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Segue o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAN, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia recursal repousa acerca da legitimidade passiva ?ad causam? do Banco do Brasil quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70.

2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas na demanda.

3. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.

(2020.00629805-09, 212.221, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APELADO
.
PRETENSÃO DO AUTOR EM PLEITEAR O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE PASEP, NOS COFRES DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES MONETÁRIAS.
A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ATUA NO CASO EM TELA TÃO SOMENTE COMO O ÓRGÃO QUE ARRECADA AS CONTRIBUIÇÕES E AS OPERACIONALIZA, NÃO POSSUINDO, DE FATO, QUALQUER INGERÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PRETENDIDO. O DECRETO N.º 4.751/2003 DETERMINA EM SEU ART.7º QUE
O PIS-PASEP SERÁ GERIDO POR UM CONSELHO DIRETOR, ÓRGÃO COLEGIADO CONSTITUÍDO DE SETE MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES EM IGUAL NÚMERO, COM MANDATOS DE DOIS ANOS, DESIGNADOS PELO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, ALÉM DO QUE O CONSELHO DIRETOR FICA INVESTIDO DA REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA DO PIS-PASEP, QUE SERÁ REPRESENTADO E DEFENDIDO EM JUÍZO POR PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL.
RESSALTE-SE QUE O MESMO DECRETO, EM SEU ART.10, ESTABELECE O ROL DE ATRIBUIÇÕES DO BANCO DO BRASIL NO TOCANTE AO PASEP, SENDO TODAS AS ATRIBUIÇÕES MERAMENTE DE ARRECADAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS CONTAS, NÃO HAVENDO QUALQUER POSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA EM CONCEDER OU NEGAR O LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS, MUITO MENOS VIR A JUÍZO DISCUTIR SITUAÇÕES REFERENTES A GESTÃO E CORREÇÃO INCIDENTE SOBRE OS VALORES. PRECEDENTES.
.
SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, 0024465-86.2017.8.14.0301 Número Acordão: 3661110; 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA Data Julgamento: 23-06-2020)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, pelos fundamentos expostos na fundamentação.

É como voto.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/11/2020